Tribunal: TJDFT
Processo: 0729451-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729451-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EDUARDO PIMMEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, impugnando a decisão proferida no processo de execução de título extrajudicial ajuizado contra EDUARDO PIMMEL, que declinou da competência em prol de um dos juízos da comarca de Niquelândia – Goiás, local de residência do executado. O agravante alega, em síntese, que o processo deve ser mantido em Brasília, em razão da cláusula de eleição de foro, e somente poderá ser afastada se demonstrado prejuízo ao consumidor, o que não foi efetivado. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Preparo dispensado. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão agravada tem o seguinte teor: O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. Tratando-se de relação de consumo na qual os consumidores figuram no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou em 21.2.2022 o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17, processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos. A questão submetida a julgamento foi: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda.” A tese firmada foi a seguinte: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação da competência de ofício”. Trata-se de precedente de observância obrigatória aos processos que tramitam na área de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 985 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de NIQUELÂNDIA/GO, para onde determino sejam os autos remetidos, após preclusão e os procedimentos de praxe.” Pois bem. Em juízo provisório, próprio do exame de liminar em agravo de instrumento, verificam-se que se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque, embora em cognição sumária, a decisão agravada pareça estar alinhada com a jurisprudência sobre o tema, é recomendável manter o processo no juízo de origem, até que a questão seja analisada pelo colegiado. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator